Tribunal: STF
Processo: RE 1372453
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Maria de Fátima da Silva, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – PROMOÇÃO DE MILITAR INATIVO – ATO ADMINISTRATIVO QUE CULMINA COM A RESERVA REMUNERADA – NATUREZA JURÍDICA – ATO COMPOSTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    O recorrente, em suas, razões, alega violação aos arts. 1º, III, e 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o ato administrativo de aposentadoria é um ato administrativo complexo, o que leva a conclusão de que o prazo prescricional só começa a ser contado a partir do acórdão do Tribunal de Contas. 



    Ao final, requer que o termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal seja a data da análise da legalidade do ato de aposentação pelo Tribunal de Contas de Alagoas, em 05/11/2014, e não a data em que a recorrente passou para a inatividade, como considerou o acórdão recorrido.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que o Colegiado “a quo” se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional (Decreto n. 20.910/32) para reconhecer a prescrição da pretensão autoral à promoção funcional junto à Policia Militar do Estado de Alagoas. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Mutatis mutandis, aplicando o mesmo raciocínio ao ato de concessão da reserva remunerada, a qual tem como termo inicial para início da contagem do prazo prescricional o dia em que a mesma foi transferida pelo poder executivo para a inatividade 02.02.2012 (processo administrativo de n. 1206-3932/2011). 



    Dessa forma entendo que, de fato, ocorrera a prescrição, tendo em vista que o lapso prescricional previsto no art. 2º do Dec nº 20.910/32, fora ultrapassado, já que o ato administrativo por meio do qual a demandante passou para a inatividade (termo inicial) fora publicado em 02.02.2012, ao passo que a presente ação fora ajuizada apenas em 02.02.2017, sendo cristalino o lapso temporal quinquenal já se esvaiu. 



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator